Tribunal: TJDFT
Processo: 0705937-90.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO MÉRITO. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexiste o vício de omissão apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pelas embargantes foram devidamente apreciadas pelo colegiado, o qual entendeu, sob o prisma da legislação consumerista, pela condição de fornecedores da empresa fabricante, da concessionária revendedora e do agente financeiro, que devem ser responsabilizados solidária e objetivamente por vícios decorrentes da compra e venda de veículo automotor, bem como pela inexistência de relação de autonomia absoluta entre o contrato de financiamento e o contrato de compra e venda de veículo automotor.
3. Evidenciados, de modo claro e fundamentado, os motivos expressos no acórdão embargado para negar provimento às apelações interpostas pelas embargantes, concluo que as questões debatidas foram apreciadas e resolvidas completamente à luz do entendimento deste tribunal de justiça e foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, inciso IV do CPC/15).
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.